Tribunal: TJSP
Processo: 2151469-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de capital de giro. Preliminar de intempestividade da impugnação. Matéria já apreciada pelo MM. Juízo em decisão anterior, não agravada. Penhora de capital de giro. Limitação em 30%. Penhora de todo o valor encontrado na conta bancária. Capital de Giro. Possibilidade de inviabilidade da empresa. Levantamento que não beneficiaria a autora, cujo crédito implica no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora de capital de giro. Preliminar de intempestividade da impugnação. Matéria já apreciada pelo MM. Juízo em decisão anterior, não agravada. Penhora de capital de giro. Limitação em 30%. Penhora de todo o valor encontrado na conta bancária. Capital de Giro. Possibilidade de inviabilidade da empresa. Levantamento que não beneficiaria a autora, cujo crédito implica no pagamento de pensões mensais até a idade de 65 anos. Possibilidade de penhora de outros bens, de forma menos gravosa ao devedor, mas ainda no interesse do credor. Decisão mantida. Recurso não provido.